Tribunal: CARF
Processo: 10805.720727/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720727/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.613 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ANDREA PAULA CASTALDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF COM INFORMAÇÕES INCORRETAS.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e a seus dependentes por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, eis que o lançamento
deve-se conformar à realidade fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite
(Presidente em Exercício), Francisco Nogueira Guarita (suplente convocado), Matheus Soares
Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 84/91):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário 2008,
da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720727/2012-47
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720727/2012-47

apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 06/02/2012, de fls. 10/14.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
70.470,26, recebido pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada
abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Analisando as informações dos sistemas da SRF apuramos que o valor dos
rendimentos recebidos foi de R$ 116.370,23, portanto a diferença do declarado
foi acrescentada em sua DIRPF/2009.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02 e 04/09, alegando, em síntese,
que:
- Recebeu apenas parte dos rendimentos. Houve divergência entre o informe de
rendimentos e a DIRF apresentada;
- A DIRPF/2009 ficou retida em vista de divergência nos valores recebidos da
FUNDAÇÃO DO ABC, R$ 116.370,23 e o valor constante no informe de
rendimentos R$ 45.899,97, fornecido pela fonte pagadora;
- Esclarece que o primeiro informe de rendimentos recebidos da Fundação do
ABC trazia os rendimentos tributáveis no valor de R$ 116.270,23. Estranhou o
valor informado, pois sua remuneração média era de R$ 3.500,00 a R$
4.000,00 mensais. Reclamou junto à fonte pagadora e houve emissão de novo
informe trazendo o valor de R$ 45.899,97 de rendimentos tributáveis;
- Informa que prestava serviços à Fundação do ABC desde 30/05/2005, porém,
no dia 22/01/2008, seu contrato de trabalho foi rescindido, como faz prova a
cópia do TRCT. Entretanto, no dia 04/03/2008, a impugnante foi readmitida pela
Fundação do ABC, onde continua prestando serviços até a data desta
impugnação;
- Assim, como foi dispensada em 22/01/2008 recebeu verbas rescisórias e foi
readmitida no mês de março/2008;
- Apesar do Imposto Suplementar a ser pago, não se justifica a imposição de
MULTA DE OFÍCIO, tampouco dos JUROS DE MORA, notadamente, porque a
declaração de ajuste anual da impugnante foi elaborada obedecendo fielmente
os valores constantes dos informes de rendimentos emitidos pelas suas
respectivas fontes pagadoras;
- A documentação trazida aos autos faz prova clara e inequívoca no sentido de
que o erro detectado em sua DIRPF/2009, ocorreu por responsabilidade
exclusiva da Fundação do ABC, quer porque emitiu o primeiro informe de
rendimentos com incorreções, quer porque ao expedir o novo informe cometeu
novo equívoco;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720727/2012-47

- Anexa documentos e solicita anulação do lançamento, intimação da Fundação
do ABC para apresentar documentação que faça prova dos valores efetivamente
pagos à impugnante e a não imposição de multa de ofício e juros de mora.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio dos documentos apresentados e das consultas aos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a contribuinte auferiu rendimentos da fonte
pagadora em questão, no ano-calendário fiscalizado, resta caracterizada a omissão de
rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO – APLICAÇÃO.
A multa de ofício exigida no percentual de 75%, decorre de expressa disposição legal,
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, que a autoridade autuante não pode deixar de
exigir em face das disposições do parágrafo único do art. 142, do Código Tributário
Nacional, inclusive.
JUROS DE MORA.
A Lei no. 9.065/95, que estabelece a aplicação de juros moratórios com base na
variação da taxa SELIC para os débitos tributário não pagos até o vencimento, está
legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional.
Cientificada da decisão em 21/11/2014 (fls. 96), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/12/2014, recurso voluntário (fls. 98/103), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos remanescente mantida, repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que elaborou sua declaração de ajuste anual, com base no informe de rendimentos
correto emitido pela fonte pagadora Fundação do ABC Central de Convênios, após esta
reconhecer o equívoco em relação ao informe anterior fornecido, contudo não foram retificadas
as DIRF, restando demonstrando o erro cometido nas informações prestadas pela fonte pagadora.
Requer, ao final, sucessivamente, a reforma da decisão recorrida; a intimação da fonte pagadora
para prestar informações sobre os reais rendimentos pagos no ano-calendário de 2008; e, em caso
de manutenção mesmo que parcial do lançamento, sejam dispensados os encargos moratórios,
uma vez que a contribuinte não pode ser penalizada por erro de terceiros, sendo certo que
elaborou sua declaração de ajuste com base no informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora.
Em 26/07/2023, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que intimasse e a fonte pagadora Fundação do ABC Central de Convênios para
se manifestar sobre as informações lançadas na DIRF retificadora apresentada, com destaque
para a divergência em relação aos valores lançados no informe de rendimentos emitido e,
apurada a existência de erro, promovesse a retificação da DIRF de forma a contemplar os
rendimentos efetivamente pagos no ano-calendário de 2008 (fls. 108/111), sendo que a fonte
pagadora, embora regularmente intimada, nada manifestou (fls. 113/117).
Em 21/02/2024, os autos retornaram-me para prosseguimento do julgamento (fls.
119).
É o relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720727/2012-47

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos remanescente mantida:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos da Fundação do ABC Central de Convênios, no valor de R$ 60.786,64
(R$ 116.370,23 – R$ 55.583,59), constatada em sede de DAA/2009, buscando, por oportuno,
nesta seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, porquanto alega que não recebeu os aludidos rendimentos remanescentes informados
pela fonte pagadora.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 87/90):
Trata-se de impugnação parcial, de acordo com o Extrato do Processo, fl. 81:

(...)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pela contribuinte, no valor de R$ 70.470,26:

Na DIRF/2009, a contribuinte informou os seguintes rendimentos:

O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720727/2012-47

Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
A contribuinte anexou:
- Cópia da Carteira de Trabalho Profissional, fls. 19/21, em que se verifica que a
contribuinte foi admitida em 30/05/2005, no cargo de “Médica Plantonista
Neonatologista”, na FUNDAÇÃO DO ABC, CNPJ 57.571.275/0001-00, e desligada em
22/01/2008.
Verifica-se também que foi contratada em 04/03/2008 pela FUNDAÇÃO DO ABC,
CNPJ 57.571.275/0004-45, como “Médica Plantonista”.
- Cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, fl. 22, ano-calendário 2008, emitido por Fundação do ABC, referente aos
rendimentos do trabalho assalariado de Andrea Paula Castaldi:
Total dos Rendimentos (inclusive férias) 45.899,97
Imposto de Renda Retido 15.202,91
- Cópia do Demonstrativo de Recebimento, ano-calendário 2008, da Fundação do
ABC, fl. 23. Cópia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho entre a contribuinte
e a Fundação do ABC, datado de 24/02/2008;
- Cópias de extratos bancários, fls. 39/52;
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que há
DIRF entregue por FUNDAÇÃO DO ABC, CNPJ 57.571.275/0001-00, em que a
contribuinte figura como beneficiária de rendimentos, no ano-calendário 2008:

Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, por meio das informações constantes na DIRF entregue pela fonte pagadora
FUNDAÇÃO DO ABC, CNPJ 57.571.275/0001-00, restou comprovado o recebimento
pela contribuinte, no ano-calendário 2008, do valor de R$ 116.370,23.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720727/2012-47

Desse modo, deve-se manter o lançamento relativo à Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 70.470,26, nos exatos termos em que
efetuado pela Fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que os valores supostamente omitidos, de fato, decorreram de
falha na impostação de dados na DIRF, sendo nítida a incompatibilidade dos dados lançados,
sobretudo diante da impossibilidade de averiguação das informações declaradas pela fonte
pagadora que, regularmente intimada, quedou-se silente (fls. 113/117).
Assim, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no suporte
documental apresentado (fls. 22/57), me convenço da incorreção das informações lançadas na
DIRF retificadora que norteou a verificação fiscal, cuja boa-fé da Recorrente restou comprovada,
calhando na espécie ante ao erro cometido – que se deu, diga-se novamente, por transmissão
incorreta da DIRF retificadora, ao declarar os valores pagos no ano-calendário de 2008, situação
que robustece com a ausência de manifestação justificada da fonte pagadora sobre o ocorrido, em
atendimento à diligência realizada por este Colegiado (fls. 108/111) – o afastamento da omissão
de rendimentos remanescente apurada.
Portanto, ao meu sentir, constada a inexistência de omissão de rendimentos como
demonstrado, e evidenciado o erro decorrente da falha de impostação de dados em DIRF – tendo
em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – razão pela qual
torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Original